Tribunal: STF
Processo: Inq 3711
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-09
Data de publicação: 2019-04-09

Ementa:
Penal. Processo Penal. Competência criminal originária. Art. 317, caput, e §1º, do Código Penal (corrupção passiva); art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67, na forma do art. 14, II, do Código Penal (tentativa de peculato); e art. 90 da Lei 8.666/93 (frustração do caráter competitivo de licitação). 2. Inépcia da denúncia. A descrição dos fatos é suficiente. Denúncia apta. 3. Art. 90 da Lei 8.666/93 (frustração do caráter competitivo de licitação). Prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista a pena máxima cominada. 4. Art. 317, caput, e §1º, do Código Penal (corrupção passiva) e art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67, na forma do art. 14, II, do Código Penal (tentativa de peculato). Imputação baseada em indícios. Indícios podem ser suficientes para a admissão da acusação. Contudo, no caso concreto, a apreciação dos elementos em desfavor do imputado traz resultados contraditórios. Não há suficiente concatenação de indícios para concluir pela existência de justa causa para o exercício da ação penal. 5. Extinção da punibilidade quanto à acusação da prática do crime do art. 90 da Lei 8.666/93, na forma do art. 109, IV, do CP, combinado com art. 397, IV, do CPP. Rejeição da denúncia, quanto às demais acusações, por falta de justa causa para o exercício da ação penal – art. 395, III, do CPP.